Tribunal: STF
Processo: ARE 1326190
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, no ponto em que não se aplicou a sistemática da repercussão geral (e-Doc. 36, p. 1).



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado (realcei):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. PROVA DA QUALIDADE DE ASSOCIADO. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO AFASTADA. PARIDADE. IMPLEMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. SÚMULA 20 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. 



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto visando à reforma da decisão na qual se rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e se fixou o valor da execução, conforme cálculos elaborados pela Contadoria do Foro. 



    2. A hipótese é de execução individual de decisão proferida nos autos do mandado de segurança coletivo que concedeu a segurança pleiteada pela associação-autora para determinar que a autoridade impetrada promova "o pagamento aos substituídos (a saber, aos aposentados e pensionistas do IBGE associados à Associação impetrante), da parcela denominada GDIBGE, na mesma proporção que é paga aos servidores em atividade mencionados no art. 80 da Lei 11.355/2006”, objetivando o pagamento dos atrasados referentes ao período entre a impetração do mandado de segurança (janeiro de 2009) e a data da incorporação da rubrica. 



    3. Quanto à indevida cumulação de execuções aduzida pelo IBGE (execução coletiva e execução individual), deve-se observar que de acordo com o art. 104 do CDC, as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais. Conforme se depreende dos documentos acostados aos presentes autos, a Associação impetrante ajuizou a execução coletiva, em trâmite na 24ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. O agravante noticiou que opôs embargos à execução coletiva, os quais se encontram aguardando julgamento de recurso. 



    4. Ainda que referida sentença não tenha transitado em julgado, não há impedimento ao ajuizamento da execução individual. Ademais, há expressa determinação judicial (nos autos da execução coletiva) no sentido de que os substituídos processuais ingressassem individualmente com a execução do julgado para pagamento dos atrasados, não havendo que se falar, portanto, em litispendência ou cumulação indevida de execuções. 



    5. A Sétima Turma Especializada já se manifestou no sentido de que, em se tratando de título executivo judicial formado em mandado de segurança coletivo impetrado por associação, os substituídos (membros do grupo ou categoria) têm legitimidade para manejar cumprimento de sentença/execução individual, em razão da vinculação tácita e automática ao processo coletivo, não se podendo exigir deles prova de que, na data da propositura daquela ação, possuíam domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator, eram filiados à entidade à época da impetração, deram autorização expressa à associação para ajuizamento do writ coletivo, ou figuraram em lista de associados juntada naquele processo. 



    6. Tendo sido expresso o título exequendo ao definir que o pagamento fosse implementado em relação aos substituídos aposentados e pensionistas do IBGE associados à Associação impetrante, e em respeito à coisa julgada formada nos autos do mandado de segurança coletivo e à sua imutabilidade, deve a parte exequente comprovar a sua qualidade de associada à Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE como condição para o prosseguimento da fase executiva, o que, de fato, aconteceu. 



    7. Embora alguns dos substituídos/exequentes tenham indicado como domicílio estados federados diversos, conforme documentos acostados, os agravados optaram por ingressar com a execução em uma das Varas Federais no estado do Rio de Janeiro, Seção Judiciária de onde emanou a sentença condenatória proferida nos autos da ação coletiva que ora se executa. 



    8. A competência para as execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva deve ser definida pelo critério da livre distribuição, a fim de impedir o congestionamento do juízo sentenciante, para não violar a boa administração da Justiça e para não inviabilizar as execuções individuais e a própria efetividade das ações coletivas. 



    9. O título judicial foi expresso quanto ao pagamento da GDIBGE aos aposentados e pensionistas associados à Associação impetrante na mesma proporção em que é paga aos servidores em atividade. A discussão acerca da paridade no recebimento da citada gratificação deveria ter sido travada nos autos do Mandado de Segurança Coletivo, sendo certo que, caso admitida a análise do referido argumento, restaria ferido o instituto da coisa julgada.



    10. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento concluído em 25.03.2015, nos autos das ADIs nº 4.357 e 4.425, se posicionou no sentido de que sobre os créditos de precatório deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25/03/15, data após a qual deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 



    11. Com o julgamento do mérito do recurso extraordinário, na sessão de 20.09.2017 (ata de julgamento publicada em 25.09.2017), o Plenário do STF acabou por decidir, por maioria, que deve ser afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária para os débitos judiciais da Fazenda Pública também no período da dívida anterior à expedição do precatório, devendo ser adotado, em seu lugar, o IPCA-E. 



    12. Não houve proposta de modulação dos efeitos da decisão ao final do julgamento do RE 870.947 e o deferimento do efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos não importou suspensão nacional dos processos que versem sobre o tema. 



    13. É possível ao magistrado acolher a conta apresentada pela Contadoria do Foro, ainda que o valor apurado seja superior/inferior ao executado, no intuito de que os cálculos se ajustem aos parâmetros do título judicial (STJ AGRESP 201101471880, Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje Data: 19/04/2016; STJ, AGARESP 201502201167, Sérgio Kukina, Primeira Turma, Dje Data: 28/03/2016; STJ, AGRESP 200901062631, Nefi Cordeiro, Sexta Turma, Dje Data: 19/10/2015). 



    14. O IBGE, na sua apelação, alegou genericamente o excesso do montante fixado na sentença sem, no entanto, indicar, especificamente, em que momento incidiu o cálculo do Contador do Juízo em erro. O excesso de execução aduzido deve estar claro e expressamente individualizado, não sendo cabível formulações de cunho genérico a este respeito. 



    15. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXI, LIII, LIV e LXX, “b”; 8º, III; e 103-A da Magna Carta, bem como ultraje ao enunciado da Súmula Vinculante nº 20.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019; e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente